Tribunal: TJBA
Processo: 8058097-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058097-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): BRUNO POSSEBON CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CUMULAÇÃO INDEVIDA DA TAXA SELIC COM ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 523 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO JÁ INCLUÍDO VERBA DE IGUAL NATUREZA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por TRANSCONTINENTAL LOGÍSTICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO nos termos do voto da Relatora.